Tribunal: STF
Processo: Rcl 47696
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por João Henrique Pires da Silva contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE nos autos do Processo nº 0197941-93.2012.8.06.0001, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56. 
    Narra a inicial que o reclamante, em 29.10.2019, obteve progressão de regime ao semiaberto, contudo há 1 (um) ano 8 (meses) meses aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual.
    Afirma que, em 20.3.2020, em virtude do momento de Pandemia, em que vive o país e o mundo do Corona vírus, a defesa ingressou com um novo pedido de prisão domiciliar cumulado com saída antecipada de Regime para aberto ao juízo reclamado, que o constrangimento ilegal do reclamante fosse sanado cumprindo o que determina a Súmula Vinculante 56, porém na oportunidade obteve a negativa do juízo reclamado. 
    Aduz que, até os dias atuais, o reclamante encontra-se constrito na Casa de Privação Provisória Professor José Juca Neto- CPPL III, em regime efetivamente fechado e sem perspectiva de remoção para local adequado, até mesmo porque o Sistema Penitenciário cearense não dispõe de Presídio para os condenados em regime semiaberto, sendo uma afronta a Súmula Vinculante 56. 
    Sustenta violada à Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para assegurar ao reclamante prisão domiciliar ou regime aberto. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Enfatizo, ainda, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (…)”
    (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 01.8.2016)
    Eis o teor do ato reclamado:
    “Cuida-se de Processo de Execução de Pena em trâmite neste juízo, ao qual compete prolatar decisão considerando, dentre outros aspectos, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 
    Compulsando os fólios do processo em epígrafe, logo constato que este é instruído com documentos cíveis diversos, necessários à formação do convencimento deste juízo, mormente por ocasião de crise de pandemia que ora assola as sociedades organizadas. 
    Prosseguindo, registro, por oportuno, que o disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que privilegia os princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser corriqueiramente recepcionado por este juízo, portanto, contando os feitos em trâmite neste Juízo, dentre os quais o em análise, com ampla participação das partes, o Estado, representado pelo Ministério Público, e o recuperando, representado pela Defensoria Pública e/ou por Advogado constituído, com especial observância, quando a excepcionalidade do caso requer, do princípio da celeridade processual. 
    Breve Relatório. 
    Inicialmente, saliento que, quanto ao objeto e aplicação da Lei de Execução Penal, dispõe o seguinte o artigo 1º da LEP: "A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado". 
    Nessa toada, dou início à análise do caso proposto, com as seguintes considerações: 
    I - Consideração inicial 
    A questão que se apresenta perante este juízo tem como vetor a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que tem por intuito coibir a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito do sistema prisional brasileiro, com especial atenção aos que compõem o grupo de risco que compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. 
    a. ventila-se, diante da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, a adoção de medidas preventivas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, com a concessão de prisão domiciliar e saída antecipada no âmbito do sistema de justiça (STF - Súmula vinculante nº56), em observância ao contexto local de disseminação do vírus. 
    II - Considerações intermediárias 
    Diante do caso proposto, nos deparamos, portanto, com duas possibilidades imediatas de concessão de benefício, a primeira, prisão domiciliar, e, a segunda, saída antecipada (STF - Súmula vinculante nº56), motivo pelo qual passo à análise de aspectos de importante consideração: 
    II.I - Quanto ao apenado
    No caso em exame, constato, ao analisar cálculo de pena atualizado, que o apenado cumpre pena privativa de liberdade em unidade prisional sob jurisdição deste juízo, e, ao analisar certidão carcerária atualizada, dentre outros documentos, que o apenado demonstra bom comportamento. 
    Ressalto, que este juízo acolhe pedido oriundo da Secretaria da Administração Penitenciária - SAP, quanto à suspensão de realização de exame criminológico pelo prazo de 90 (noventa) dias, considerando necessidade de cumprimento das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, com especial participação dos profissionais de saúde lotados no sistema prisional. 
    1. Seus antecedentes e personalidade.
    2. Tipo de crime pelo qual foi condenado, tempo de pena, pena cumprida e pena restante.
    3. Não consta nos autos se a sua moradia ou bairro onde mora está imune ao contágio do novo coronavírus - Covid-19.
    4. A constatação se o mesmo pertence a grupo de risco, conforme Recomendação nº 62/2020 do CNJ. 
    II.II - O sistema prisional sob jurisdição deste juízo apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus – Covid-19 e o que dispõe o art. 14 da LEP:
    1. Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório;
    2. Possui equipe médica de acompanhamento;
    3. Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus – Covid-19, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde. 
    III - Considerações finais 
    Saliento ser de fundamental importância que o convencimento firmado por este juízo seja adequado, leve, suficiente, pertinente e razoável para a obtenção do resultado almejado, com especial consideração, portanto, aos aspectos que viabilizam a melhor análise do caso concreto e os princípios que o norteiam. 
    No mais, cumpre registrar que o Ministério Público exerceu o direito de manifestação, constando nos autos o seu posicionamento. 
    Decido. 
    Ante o todo exposto, com observância às considerações supracitadas, em especial, quanto ao apenado, sua personalidade, seus antecedentes, o tempo de pena a cumprir (mais de 10 anos), o regime no qual cumpre pena e demais particularidades atinentes ao apenado, plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus – Covid-19, diretrizes da Lei de Execução Penal e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, hei por bem, acolhendo parecer do Ministério Público, INDEFERIRpedido de prisão domiciliar. 
    Advirto, por oportuno, que o apenado deverá, se necessário for, ser submetido a acompanhamento médico e acolhido por hospital da rede pública de saúde, quando com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19.”
    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que o ato apontado como reclamado em nenhum momento analisou o deferimento do pedido de prisão domiciliar considerando a alegação do reclamante de que estaria em estabelecimento penitenciário incompatível com o regime semiaberto. Na realidade, a decisão impugnada apenas indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ante a não constatação dos requisitos para tanto, assentando, ainda, que a penitenciária em questão tem adotado os protocolos estabelecidos para prevenção e contenção da Covid-19. 
    Vê-se, desse modo, que, em nenhum momento, o ato reclamado abordou a concessão de prisão domiciliar para o reclamante sob o prisma invocado na presente reclamação, na qual se sustenta excesso de execução pelo fato de que o autor estaria em estabelecimento penitenciário incompatível o regime semiaberto. Assim, não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle.
    Nesse sentido, na linha do que afirmei acima, a Primeira Turma desta Suprema Corte já assentou ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021). 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora